Tribunal: TJDFT
Processo: 0735493-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735493-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL LEANDRA COSTA DE JESUS PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 92 RUA C DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES DESPACHO Compulsando os autos, não foi possível localizar a decisão de origem que deferiu a parte agravante os benefícios da justiça gratuita. Sendo assim, concedo a parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o efetivo deferimento da justiça gratuita, acostando a decisão de origem deferindo o beneplácito, ou caso contrário, promova o recolhimento do preparo, em dobro (art. 1.007, §4o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora